Tribunal: STF
Processo: HC 54059
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO INVOCADA NO MOMENTO
OPORTUNO.CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRENCIA.REVEL O ACUSADO E
AUSENTE O SEU DEFENSOR CONSTITUIDO,O FEITO TERIA QUE PROSSEGUIR COM
A PRESENCA DO DEFENSOR DATIVO,COMO SE FEZ.INDEFERIMENTO.